Tribunal: TJDFT
Processo: 0750121-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750121-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONT CLAIR AGRAVADO: ALEXANDRE WILSON CARVALHO MATULA, KENIA ADA OLIVEIRA DE SOUZA E MATULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MONT CLAIR, contra decisão proferida no cumprimento de sentença em que o juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga indeferiu a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais ao argumento de que o imóvel indicado à penhora é objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia em favor da Caixa Econômica Federal. Alega o agravante, em síntese, que “a obrigação da parte agravada, conforme já se afirmou, é propter rem, aderindo-se ao imóvel localizado no condomínio agravante”, bem assim que “ainda que o imóvel em questão tenha sido transferido a terceiro no decorrer do trâmite processual, tal ocorrência não afasta a possibilidade de penhora”. Além disso, sustenta que “eventual discussão sobre a cláusula de alienação fiduciária e possível consolidação da propriedade do bem, em nada impede a penhora da unidade imobiliária, haja vista o próprio imóvel se presta como garantia de satisfação do crédito”, discorrendo, ainda, sobre a aplicação do princípio da função social da propriedade. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja reformada a decisão e determinado “que a penhora recaia sobre o imóvel gerador dos débitos condominiais, conforme petitório de ID no 68522845”. Preparo recolhido (ID 21585296 e 21585297) É o relatório. Decido. Sendo cabível, tempestivo e firmado por advogado constituído nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 21585296 e 21585297), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, porquanto não restou demonstrada, de plano, a probabilidade de êxito do recurso. Isso porque, diferentemente do que longamente sustentado pelo agravante, o imóvel alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, que é apenas possuidor, senão do credor fiduciário, instituição financeira que sequer figura como parte no processo. Irrelevante o fato de ser o crédito que subsidia a execução na origem se constituir em cota condominial referente ao próprio imóvel, visto que, na forma da lei de regência, notadamente o art. 27 da Lei 9.514/97, o fiduciante permanece responsável pelo pagamento dos encargos, inclusive condominiais, que recaiam sobre o imóvel até a imissão da posse pelo fiduciário. Inobstante isso, na esteira do disposto no inciso XII do art. 835 do CPC, bem assim na forma da orientação jurisprudencial desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pode a penhora recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda com alienação fiduciária em garantia. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PENHORA SOBRE BEM GRAVADO COM CLAUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INVIABILIDADE. BEM DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Iniciado o processo ou a etapa executiva, deve o executado responder "com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei", na forma preconizada no art. 789 do CPC. 2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio TJDFT, não é viável a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de financiamento. O devedor fiduciante possui expectativa do direito à futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, exercendo, tão somente, a posse direta sobre o imóvel e não os poderes gerais da propriedade, na forma prevista no art. 1.228 do Código Civil. Permite-se apenas a penhora sobre eventuais direitos que o devedor detenha sobre a coisa, contudo não é objeto do pedido. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1290575, 07240473020208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Contudo, como bem anotou o magistrado na origem, o pedido realizado na origem (ID 21585295, p. 151) se limitou a postular tão somente a penhora do próprio imóvel gerador dos débitos condominiais, o que foi reiterado de forma robusta nas razões de agravo, sem, em qualquer momento, mencionar de maneira própria, ainda que subsidiariamente, pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos. Assim, a priori, não padece de vício a decisão objurgada, visto que não é possível a concessão de pedido distinto daquele veiculado pela parte nos autos, a qual, ademais, pode simplesmente postular, por mera petição ao Juízo da execução na origem, pleito tecnicamente adequado e juridicamente admissível para alcançar seu objetivo satisfativo, acaso entenda ser de seu interesse. Em razão dessa possibilidade, igualmente, não se verifica perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação acaso mantida a decisão objurgada. Em sendo assim, em um juízo de cognição sumária, consoante alhures já declinado, verifica-se que é improvável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor. Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator